Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708354-95.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: VICTOR FERREIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95).Os embargos de declaração opostos de forma intempestiva não têm aptidão para interromper o prazo para interposição do recurso inominado. O conhecimento de embargos intempestivos pelo juízo de primeiro grau não é apto a gerar preclusão quanto à análise da intempestividade daquele recurso (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/6/2022.). Os embargos foram opostos no dia 24/06/2022, sendo que o prazo final transcorreu no dia 21/06/2022. A intempestividade foi atestada pela certidão de ID 38109139. Desse modo, a contagem do prazo para interposição do recurso inominado deve ter como termo inicial a data em que o réu foi intimado da sentença, ou seja, no dia 14/06/2022. Considerando 10 dias úteis para interposição do recurso, o prazo findou no dia 28/06/2022. É, pois, intempestivo o recurso interposto apenas no dia 24/07/2022. ISTO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w